Tribunal: TJDFT
Processo: 0748579-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao agravante. Diante dos termos dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil que estabelecem presunção de veracidade ao solicitante dos benefícios da gratuidade, quando pessoa natural, defiro o efeito suspensivo à decisão recorrida, e concedo provisoriamente os benefícios da gratuidade de modo a que o processo de origem prossiga independentemente de recolhimento de custas. Prossiga-se no agravo em seus ulteriores termos, intimando-se a parte agravada. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 18 de novembro de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator